Tribunal: CARF
Processo: 18471.001542/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/1996 a 01/12/1997
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/1996 a 01/12/1997
DECADÊNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Na hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, decorrente de responsabilidade tributária solidária, o reconhecimento da decadência deve ser aferido individualmente, ou seja, em relação a cada um dos coobrigados.
ALEGAÇÃO DE INCORRETA MENSURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. A Ordem de Serviço INSS/DAF n. 51/92 fundamentou os critérios de apuração do crédito tributário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
Nos termos do art. 30, inciso VI, da Lei n. 8.212/91, o dono de obra de construção civil responde solidariamente com o construtor pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, sem benefício de ordem, podendo o lançamento fiscal ser feito diretamente em seu nome.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.001542/2008-84
ACÓRDÃO
2302-003.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/1996 a 01/12/1997
ARGUMENTOS DE
DEFESA.
INOVAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/1996 a 01/12/1997
DECADÊNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CIÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
Na hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, decorrente de
responsabilidade tributária solidária, o reconhecimento da decadência
deve ser aferido individualmente, ou seja, em relação a cada um dos
coobrigados.
ALEGAÇÃO DE INCORRETA MENSURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO
INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida. A Ordem de Serviço INSS/DAF n. 51/92 fundamentou os critérios
de apuração do crédito tributário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
Nos termos do art. 30, inciso VI, da Lei n. 8.212/91, o dono de obra de
construção civil responde solidariamente com o construtor pelo
cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, sem benefício
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001542/2008-84
2
de ordem, podendo o lançamento fiscal ser feito diretamente em seu
nome.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso, não conhecendo da alegação de violação ao art. 142 do CTN e da
ilegalidade da aferição indireta e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo relatório constante da decisão de piso (e-fls. 1162 e seguintes) que bem
descreve o processo:
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 36/39), trata-se de crédito lançado pela
fiscalização, contra a sociedade empresária identificada, consolidado em
04/03/2002, referente às competências de novembro de 1996 a dezembro de
1997, detalhados a seguir:
Debcad no 35.463.930-7, valor original de R$ 34.193,49; acrescido de juros e
multa de mora; que trata das contribuições previdenciárias, parte patronal e parte
segurados, não recolhidas à época própria.
2. As contribuições foram apuradas com base no instituto da responsabilidade
solidária, decorrente da execução de serviços de construção civil, de acordo com o
artigo 30, VI, da Lei no 8.212/1991, com redação vigente à época dos fatos
geradores, pela empresa, com redação vigente à época dos fatos geradores, pela
empresa TRC - METALVÁRIOS ANDAIMES, ESCORAS E FORMAS LTDA, CNPJ:
46.355.467/0001-55, em cumprimento ao contrato n° 210.2.060.96-1.
3. Informa o Auditor-Fiscal que:
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001542/2008-84
3
3.1. A sociedade empresária identificada acima contratou com a empresa TRC -
METALVÁRIOS ANDAIMES, ESCORAS E FORMAS LTDA, CNPJ: 46.355.467/0001-55,
a execução sob regime de empreitada por preços unitários de serviços de
montagem e desmontagem de andaimes com o fornecimento de andaimes em
regime de locação e aplicação de mão de obra, em cumprimento ao contrato n°
210.2.060.96-1;
3.2. Regularmente intimada a Contratante não comprovou o cumprimento das
obrigações da empresa contratada para com a Seguridade Social, ou seja, não
houve a devida apresentação de guias de recolhimento específicas para o serviço
contratado, nem de folhas de pagamentos especificas dos segurados empregados
alocados na obra;
3.3. Isto constatado, apurou e lançou o crédito devido contra a Contratante, com
fulcro no instituto da solidariedade; tomando por base de cálculo as notas fiscais
do serviço e os boletins de medição;
3.4. Os parâmetros adotados para aferição do salário de contribuição foram os
estabelecidos em ato administrativo do Instituto Nacional do Seguro Social por
força do preconizado no art. 33 da Lei no 8212/91;
3.5. Assim, a regra geral, estabelecida no item 20 da Ordem de Serviço INSS/DAF
n° 51, de 06 de outubro de 1992, prevê, para fins de apuração do salário-de-
contribuição, a adoção de um percentual mínimo correspondente à atividade da
empresa, no caso de 40 % (quarenta por cento), sobre os valores contidos nas
notas fiscais de serviços;
3.6. No caso em pauta, em que as notas fiscais de serviço contêm mão-de-obra e
material sem a devida discriminação dos valores, foi considerado, atendendo ao
determinado no item 20.2 da mesma Ordem de Serviço, que 50 % (cinquenta por
cento) correspondem ao material utilizado e que 50 % (cinquenta por cento)
correspondem ao valor de mão-de-obra. Dessa forma, o salário de contribuição
foi apurado, mediante aplicação do percentual de 40 % (quarenta por cento)
sobre a parte considerada como mão-de-obra, ou seja 20 % (vinte por cento) do
valor da nota fiscal de serviço;
3.7. Tais parâmetros foram mantidos pela Ordem de Serviço INSS. DAF n° 165, de
11 de julho de 1997, itens 31, 31.1 e 31.1.1, respectivamente e na Instrução
Normativa n° 18, de 11 de maio de 2000, arts. 54, 55 e 56, respectivamente.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A Petrobrás tomou ciência pessoalmente da lavratura do auto de infração em
27/03/2002 e apresentou impugnação em 11/04/2002 (fls. 45/50), alegando, em
síntese, que:
4.1. A impugnação é tempestiva;
4.2. A ocorrência da decadência do direito de lançar o crédito;
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001542/2008-84
4
4.3. A Autoridade Autuante parte da presunção do não recolhimento das
Contribuições Previdenciárias por parte da Contratada;
4.4. Para a cobrança por solidariedade faz-se necessária a efetiva comprovação do
crédito, ou seja, antes da cobrança do devedor solidário, deverá existir o
lançamento contra o devedor original;
4.5. Refuta a base de cálculo utilizada na apuração do crédito, pois
equivocadamente o Auditor-Fiscal considerou o valor das notas fiscais como a
base de cálculo da contribuição, quando deveria fazê-lo somente sobre o
montante dos salários;
4.6. Não tem qualquer cabimento fazer incidir as contribuições sobre uma base de
cálculo presumida, aplicando-se a alíquota sobre um percentual das notas fiscais,
eis que tal norma foi criada por mera normalização interna do INSS;
4.7. A autoridade administrativa não pode exigir o tributo simplesmente porque
alega não ter o contribuinte originário cumprido a sua obrigação. É preciso aferi-
la, demonstrar sua existência contra todos os devedores e quantificá-la;
4.8. A Autarquia está realizando a cobrança de um ente também da
Administração Indireta Federal e assim, em última análise, pode-se dizer que o
Governo postula o recebimento do crédito do próprio Governo.
4.9. Requer o cancelamento do auto de infração lavrado;
4.10. Protesta pela juntada posterior de provas;
Da Decisão Notificação n° 17.401.4/072I/2002 (fls. 56764)
5. Da análise da impugnação apresentada, e das provas produzidas, concluiu que
os valores originalmente apurados deveriam ser mantidos, julgando procedente o
crédito lançado.
Do Recurso Voluntário
6. A Petrobrás (fls. 68/73) apresenta Recurso Voluntario reafirmando as teses
apresentadas na impugnação.
7. Posteriormente, apresenta aditivo ao recurso (fls. 81), juntando a
documentação de fls. 82/251, alegando que a contratada cumpriu integralmente
a sua obrigação, afastando dessa forma, a responsabilidade solidária da
contratante.
Da Diligência Fiscal e da Reforma da DN
8. O auditor fiscal notificante, após análise da documentação apresentada pela
tomadora de serviços, concluiu pela retificação do débito, em 1 l/l 1/2002, fls.
255, nas comp. 04/1997 e 07/1997, afirmando que não houve elisão de débito nas
outras competências em face de não apresentação de GRPS e respectivas folhas
de pagamentos específicas, tendo sido emitido o FORCED de fls. 254.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001542/2008-84
5
9. Os autos foram encaminhados para o Serviço de Análise o qual procedeu à
Reforma de Decisão-Notificação n° 17.401.4/0106/2003, em 11/02/2003, na qual
o lançamento foi julgado PROCEDENTE em PARTE, fls. 263/266, conforme
Discriminativo Analítico do Débito Retificado - DADR - fls. 258/261.
10. A Petrobrás foi cientificada da reforma em 18/02/2003 (fls. 267).
Das contra-razões do MPS
11. Após a elaboração das Contra-Razões, às fls. 268/269, o processo foi
encaminhado ao CRPS.
12. A 2a Câmara de Julgamento do CRPS, através da Decisão n° 301 de
22/04/2003 (fls. 271/272), decidiu CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
por entender que após Reforma de DN deveria ter sido restituído novo prazo
recursal.
Da Diligência imposta pelo CRPS
13. A PETROBRÁS foi notificada em 14/01/2004 (fls. 294) de que teria o prazo de
30 (trinta) dias para apresentar Recurso em face da diligência imposta pela 2° CaJ,
porém, não o fez.
Do Acórdão n° 1.627/2004, da 2' CaJ do CRPS (fls. 299/310)
14. Acórdão n. 1.627, de 21/07/2004, da 2a CaJ do CRPS decide pela anulação da
Decisão Notificação n° 17.401.4/010672003, informando que faz-se necessária a
constatação da existência do crédito previdenciário junto ao prestador de serviço.
Somente diante da não apresentação ou apresentação deficiente pelo prestador
de serviços da documentação contábil e trabalhista necessária a comprovar a
extinção da obrigação previdenciária, poderia o INSS arbitrar, junto ao
responsável solidário, as contribuições que entender devidas.
Do Pedido de Revisão do Acórdão (fls. 312/320)
15. A Delegacia de Receita Previdenciária apresenta Pedido de Revisão do
Acórdão reiterando a inocorrência de vício insanável e que o entendimento do
CRPS estaria conflitante com a legislação previdenciária.
Das Contra-Razões da Petrobrás (fls. 322/325)
16. A Petrobrás se manifesta apresentando suas contra-razões, pedindo, em
síntese, o não conhecimento do pedido de revisão do acórdão impetrado pelo
INSS e protestando pelo cumprimento da decisão exarada no Acórdão n. 1.627, de
21/07/2004, da 2a CaJ do CRPS.
Do novo Acórdão n° 689/2005, da 2a CaJ do CRPS (fls. 329/333)
17. Novo Acórdão CRPS T CaJ n° 689, de 27/05/2005 é lavrado decidindo pelo não
conhecimento do pedido de revisão.
Do Reinício do Contencioso Administrativo
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001542/2008-84
6
18. Em face da manutenção da decisão da 2a CaJ do CRPS, expressa no Acórdão n"
1.627, de 21/07/2004, os autos foram devolvidos ao Serviço de Fiscalização para
cumprimento das diligências determinadas pelo CRPS.
Da impugnação da prestadora
19. A prestadora TRC foi cientificada da lavratura do auto de infração em
17/10/2005 e se manifestou em 25/11/2005 (fls. 587/598), alegando, em síntese,
que:
19.1. apesar de não fazer parte do processo NFLD DEBCAD n° 35.463.930-7, sendo
partes a Previdência Social e Petrobrás - Petróleo Brasileiro S/A, porém
objetivando o atendimento formulado na intimação se prontifica a encaminhar os
documentos solicitados: FP - Folha de pagamento específica, relativa à Mão-de-
Obra empregada na execução do contrato; GPS - Guia de Previdência Social,
específica do contrato, devidamente quitada: e GF1P - Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (fls.
599/872);
19.2. entende ter toda a segurança legal e jurídica de ter atuado dentro da
legalidade, considerando satisfeito o Contrato com a Contratante, considerando
satisfeito com as contribuições devidas perante a Previdência Social,
considerando satisfeito o atendimento a intimação, pelo acatamento e envio de
toda a documentação solicitada e esclarecimentos adicionais apresentados para o
bem do processo;
19.3. no caso em tela, não se faz presente a cobrança de qualquer serviço e
fornecimento de materiais, estando presente apenas a Mão-de-Obra apurada
mediante medição, não cabendo determinar se a base de cálculo é 40% ou 50%
da Nota Fiscal de Serviço. Em caso extremo caberia apenas o percentual de 40%,
já que não seria possível discriminar os materiais aplicados, justamente por não
haver aplicação de material;
19.4. os valores devidos para a Previdência Social são os apurados em Folha de
Pagamento Específica e Guia de Recolhimento da Previdência Social Específica,
tendo como consequência a total improcedência da NFLD n° 35.463.930-7.
Da nova Diligência
20. A Delegacia de Fiscalização da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro -
DEFIS RJ - informa, em 16 de janeiro de 2008 (fl. 362), que:
20.1. efetuou pesquisas nos sistemas informatizados da RFB e constatou que NÃO
houve qualquer ação fiscal efetivada junto à contratada;
20.2. constatou ainda que a Contratada não aderiu ao parcelamento especial da
Lei n° 9.964/2000 - REFIS, nem ao parcelamento especial da Lei nü 10.684/2003 -
PAES;
20.3. a empresa prestadora TRC - METAL VÁRIOS ANDAIMES, ESCORAS E FORMAS
LTDA, CNPJ: 46.355.467/0001-55, foi devidamente notificada do lançamento em
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001542/2008-84
7
17/10/2005, apresentando documentos em 25/11/2005 - Anexo 11 (fls. 587/872),
similares aos que a tomadora apresentou em seu Recurso. Não cabendo,
portanto, qualquer nova retificação do crédito apurado.
Da Ciência das Solidárias
21. Assim sendo, a Petrobrás foi cientificada através da Intimação n° 577/2012
(fls. 376) em 11/05/2012 (AR - fls. 379) e a prestadora de serviços (TRC -
METALVARIOS ANDAIMES, ESCORAS E FORMAS LTDA) através da Intimação n°
578/2012 (fls. 377) em 14/05/2012 (AR - fls. 378), do Resultado de Diligência de
16/01/2008 (fls. 362/363).
Da nova Impugnação da Prestadora (fls. 380)
22. A empresa prestadora (TRC) apresenta nova manifestação ratificando o
alegado anteriormente e solicitando o cancelamento do débito.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 10a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, julgaram as impugnações da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás e TRC -
Metalvários Andaimes, Escoras e Formas Ltda. parcialmente procedentes, nos seguintes termos:
64. Por todo o arrazoado exposto, DECIDO DAR PROVIMENTO PARCIAL À
IMPUGNAÇÃO, MANTENDO EM PARTE o crédito tributário exigido, consoante
Discriminativo Analítico do Débito Retificado – DADR (fls. 1.157/1.159), no valor
de R$ 23.320,51, acrescidos de juros e multa, a serem calculados no ato do
pagamento, devendo, em relação a TRC – Metalvários Andaimes, Escoras e
Formas Ltda, CNPJ: 46.355.467/0001-55, observar o disposto no item 37 deste
decisum.
37. Já para a Contratada - TRC – Metalvários Andaimes, Escoras e Formas Ltda. - a
ciência do lançamento ocorreu em 17/10/2005, portanto, em relação a esta,
verifica-se a ocorrência da decadência para todas as competências do
lançamento.
Cientificados do acórdão (11/07/2017), a recorrente PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. –
PETROBRÁS apresentou, em 01/08/2017, recurso voluntário (e-fls. 1188/1250), alegando, em
breve síntese:
a) Preliminarmente, a decadência em relação à contratada recorrente. Alega que,
tendo em vista a existência de duas fases para a exigência do crédito tributário,
a decisão recorrida foi atécnica ao reconhecer, ao mesmo tempo, a decadência
do direito de o fisco lançar em face da contratada, e a possibilidade lançamento
em face da contratante. O único momento que importa para fins de contagem
do prazo decadencial é a intimação do sujeito passivo, sendo irrelevante quando
se deu a intimação do responsável;
b) No mérito, a incorreta mensuração da base de cálculo, vez que foi considerado,
de forma equivocada, o valor bruto das notas fiscais como base de cálculo da
retenção, quando, na verdade, deveria ser considerado apenas o montante
relativo ao pessoal empregado na prestação dos serviços. Com efeito, nas notas
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001542/2008-84
8
fiscais, o valor relativo aos materiais que foram empregados no contrato é bem
superior ao valor referente à mão-de-obra. Assim, desrespeitou o art. 22 da Lei
n. 8.212/91, bem como a capacidade contributiva da recorrida;
c) Sustenta, ainda, que a incorreta mensuração da base de cálculo faz com que o
lançamento seja improcedente, tendo em vista que a ausência de
fundamentação precisa configura verdadeiro desrespeito ao dever estatuído no
artigo 142 do CTN;
d) A ilegalidade da aferição indireta realizada com base no art. 30, inciso VI, da Lei
n. 8.212/91, devendo ser aplicado o racional utilizado pelo STJ acerca da
impossibilidade de aferição indireta dos casos de cessão de mão-de-obra. A
compreensão da Corte Superior é no sentido de que, em relação às
competências anteriores à edição da Lei n. 9.711/98, o fisco não poderia autuar
o devedor solidário sem que, antes, verificasse se as contribuições foram
recolhidas pelo devedor principal.
e) A impossibilidade de se aferir indiretamente o crédito tributário com o
lançamento direto no tomador dos serviços sem que haja, primeiro, o
lançamento em face do sujeito passivo definido em lei, tal como vem
entendendo reiteradamente o STJ a respeito. A reponsabilidade somente pode
ocorrer quando da cobrança (procedimento posterior), mas nunca do
lançamento (procedimento anterior).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora
1
CONHECIMENTO
Como consta dos autos, a recorrente foi cientificada, em 27/03/2002, do
lançamento exigindo contribuições previdenciárias com base no instituto da responsabilidade
solidária, decorrente da execução de serviços de construção civil, de acordo com o artigo 30, inciso
VI, da Lei n. 8.212/91. Apresentou impugnação no prazo legal, a qual foi julgada improcedente,
por meio da Decisão Notificação n. 17.401.4/0721/2002.
Após ciência do resultado, o contribuinte apresentou, em 22/07/2002, recurso
voluntário. Tendo em vista aditamento ao recurso apresentado pela interessada em 16/08/2002
(e-fls. 81 e seguintes), os autos foram revistos e foi exarada a Reforma de DN n.
17.401.4/106/2003, que decidiu pela extinção parcial do débito em discussão.
Ocorre que os membros da 2a. Câmara de Julgamento do CRPS acordaram em
anular a decisão notificação (DN). O pedido de revisão do acórdão foi negado.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001542/2008-84
9
O CRPS entendeu que deveria a Secretaria diligenciar junto ao prestador dos
serviços para constatar a existência do crédito previdenciário, pois, somente diante da não
apresentação ou apresentação deficiente da documentação contábil e trabalhista necessária a
comprovar a extinção da obrigação previdenciária, poderia a Secretaria arbitrar, junto ao
responsável solidário, as contribuições que entender devidas.
Cumprida a diligência, a empresa responsável solidária foi cientificada e não
apresentou nova impugnação, apenas a contribuinte TRC – Metalvários Andaimes, Escoras e
Formas Ltda.
Após a decisão da DRJ que julgou parcialmente procedente o lançamento, insurge-
se a recorrente contra a referida decisão por meio de recurso voluntário tempestivo.
Ocorre que, em seu recurso, inovou o contribuinte ao arguir:
- desrespeito ao art. 142 do CTN, em virtude da suposta ausência de
fundamentação da base de cálculo do tributo;
- a ilegalidade da aferição indireta com base no art. 30, inciso VI, da Lei n. 8.212/91,
devendo ser aplicado o racional utilizado pelo STJ acerca da impossibilidade de aferição indireta
nos casos de cessão de mão-de-obra. Expõe que, nesses casos, entende a Corte Superior que, em
relação às competências anteriores à edição da Lei n. 9.711/98, o fisco não poderia autuar o
devedor solidário sem que, antes, verificasse se as contribuições foram recolhidas pelo devedor
principal.
Os pontos acima não foram arguidos expressamente em sua impugnação. Assim
sendo, as matérias, trazidas apenas em grau de recurso, em relação à qual não teve oportunidade
de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância, não podem ser
apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno processual da preclusão
consumativa.
Pelo exposto, tais alegações encontram-se preclusas, nos termos do art. 16, inciso
III c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72, não merecendo, portanto, ser conhecidas.
2
DECADÊNCIA
No que tange à recorrente, a decisão de piso reconheceu a decadência do
lançamento em relação às competências de novembro de 1996 a fevereiro de 1997. Lado outro,
compreendeu pela decadência total do lançamento para a TRC. É ver trecho:
36. Levando-se em conta que para a Contratante, a ciência do lançamento
ocorreu em 27/03/2002, e que as competências do crédito são: novembro de
1996 a dezembro de 1997, verifica-se a ocorrência da decadência do direito de a
Fazenda Pública efetuar o lançamento em relação às competências de novembro
de 1996 a fevereiro de 1997, devendo, portanto, o referido período ser excluído
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001542/2008-84
10
do lançamento, mantendo-se exigível apenas os valores apurados relativos às
competências março a dezembro de 1997.
37. Já para a Contratada - TRC – Metalvários Andaimes, Escoras e Formas Ltda. - a
ciência do lançamento ocorreu em 17/10/2005, portanto, em relação a esta,
verifica-se a ocorrência da decadência para todas as competências do
lançamento.
A contribuinte defende a necessidade de reconhecimento da decadência total, nos
termos feito pela DRJ em relação à Contratada TRC. Alega que, tendo em vista a existência de duas
fases para a exigência do crédito tributário, a decisão recorrida foi atécnica ao reconhecer, ao
mesmo tempo, a decadência do direito de o fisco lançar em face da contratada, e a possibilidade
lançamento em face da contratante. O único momento que importa para fins de contagem do
prazo decadencial é a intimação do sujeito passivo, sendo irrelevante quando se deu a intimação
do responsável.
Contudo, não merece reparos a decisão de piso.
O prazo decadencial deve ser aferido individualmente, ou seja, em relação a cada
um dos coobrigados.
A solidariedade não é, a rigor, espécie de responsabilidade autônoma, mas sim uma
forma de garantia do cumprimento da obrigação tributária, que, nesse caso, como reconhecido
pelo próprio contribuinte, nos termos do art. 124, parágrafo único, do CTN, não comporta
benefício de ordem. Ou seja, hipótese em que não existe devedor principal, todos respondendo
pelo total da dívida.
Sendo assim, não havendo benefício de ordem e podendo o crédito ser lançado
apenas em relação ao solidário, não encontra abrigo o entendimento de que o lançamento
somente se aperfeiçoaria após a cientificação do sujeito passivo.
De maneira alguma é afetada a unidade do crédito tributário, assim como da
obrigação tributária, ao considerá-lo decaído para um sujeito passivo e não para o outro. A
ocorrência da decadência total impossibilita tão somente a prática do ato constitutivo do crédito
tributário em nome da prestadora de serviços, não havendo que se cogitar, por tal razão, de
fatiamento da obrigação tributária.
O crédito tributário é um só e é um só o prazo para a Fazenda Pública exercer o seu
direito potestativo de efetuar o lançamento em face de qualquer um dos solidários, considerados
individualmente. O termo inicial é apenas um, assim como o termo final do prazo decadencial,
considerando o momento do nascimento da obrigação tributária, independentemente do sujeito
passivo que será intimado do lançamento fiscal.
A interpretação do art. 156 do CTN, que incluiu a decadência no rol de formas de
extinção do crédito tributário, deve ser interpretada sobre esse viés sistemático. O fato de a
decadência extinguir o crédito tributário não elimina a necessidade de que seja aferida
individualmente.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001542/2008-84
11
Inclusive, observo que, no meu entendimento, a classificação terminológica
realizada pela na lei deve ser interpretada considerando a natureza jurídica do instituto da
decadência. Na medida em que o esgotamento do prazo decadencial, como sabido, impede a
própria constituição do crédito tributário, não se pode equipará-la ao pagamento.
Tal raciocínio é ratificado em leitura ao art. 125, inciso I, do CTN que dispõe
expressamente que o pagamento do crédito, para efeito da extinção do débito, aproveita a todos
os responsáveis solidários, não estendendo tal conclusão à decadência.
Nesse sentido, menciono os precedentes da Câmara Superior deste Eg. Conselho:
9202-010.093
DECADÊNCIA. PLURALIDADE DE RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. CONTAGEM DOS
PRAZOS. INDIVIDUALIZAÇÃO. Caracterizado o grupo econômico de empresas, com
a inclusão no polo passivo de devedores solidários, a decadência deve ser aferida
relativamente a cada um deles em separado, sem que a ciência do devedor
principal ou de qualquer outro configure causa interruptiva do prazo dos demais,
por ausência de disposição legal expressa.
9202-008.814
DECADÊNCIA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. TERMO AD QUEM. No caso de
lançamento que aponte múltiplos sujeitos passivos, em responsabilidade
solidária, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um dos coobrigados.
9202.009.875
DECADÊNCIA. DEVEDOR PRINCIPAL. DEVEDOR SOLIDÁRIO. AFERIÇÃO EM
SEPARADO. Caracterizado o grupo econômico, com a inclusão no polo passivo de
devedor solidário, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um dos
devedores, sem que a eventual ciência tardia do solidário configure decadência
para o devedor principal.
Com relação à tomadora de serviços, ora recorrente, a ciência válida do lançamento
deu-se em 27/03/2002. Trata-se de um ato perfeito e acabado, nos termos da legislação
processual, que não está sujeito à condição do que ocorre ou ocorrerá com relação aos demais
coobrigados. O lançamento efetuado contra a tomadora, devidamente cientificado ao sujeito
passivo, constituiu o crédito tributário em seu nome e declarou a existência da obrigação
tributária.
Assim, considerando que a ciência do lançamento se deu em 27/03/2002 e que,
conforme já afirmado pelo julgador de piso, houve recolhimento parcial que atrai a regra de
contagem decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN, na data da ciência da recorrente,
estavam fulminadas pela decadência para ela as competências até fevereiro de 1997. Foi essa a
conclusão da decisão de piso.
Pelo exposto, não merece guarida as alegações da recorrente relativas à
decadência.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001542/2008-84
12
3
DA INCORRETA MENSURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
O recorrente defende que foi considerado, de forma equivocada, o valor bruto das
notas fiscais como base de cálculo da retenção, quando, na verdade, deveria ser considerado
apenas o montante relativo ao pessoal empregado na prestação dos serviços. Com efeito, nas
notas fiscais, o valor relativo aos materiais que foram empregados no contrato é bem superior ao
valor referente à mão-de-obra. Assim, desrespeitou o art. 22 da Lei n. 8.212/91.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido. Concordo com as razões de decidir daquele julgado, motivo pelo qual as adoto como
fundamento do presente voto, conforme previsto no art. 114, §12, do RICARF, cabendo destacar
os seguintes excertos do voto condutor:
50. Engana-se a Contratante quando diz em sua impugnação que os valores da
base de cálculo apurados não correspondem ao real valor das contribuições
previdenciárias.
51. Tendo em vista, a não apresentação dos documentos intimados, não restou
alternativa à fiscalização, a não ser proceder à apuração das contribuições
previdenciárias pela via da aferição indireta, utilizando para tal as notas fiscais de
serviço e os Boletins de Medição.
52. Ante a impossibilidade de acesso aos documentos que lhe permitissem a
precisa apuração do "quantum" devido, recorreu ao arbitramento para a
apuração do mesmo, como determinam os: artigo 148, do CTN; artigo 33, §§ 3o e
6o, da Lei n° 8.212/1991 e artigo 235 do RPS - Regulamento da Previdência Social.
(...)
Portanto, o critério de aferição utilizado não fere o principio da legalidade, eis
que:
a) O Código Tributário Nacional prevê esta normalização em seu art. 148;
b) O artigo 33. §§ 3" e 6o. da Lei 8.212/1991 prevê o arbitramento;
c) O art. 235 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n"
3.048/99.
54. Cumpre esclarecer que, a legislação aplicável é aquela vigente por ocasião do
lançamento fiscal, em respeito ao caput do art. 144 do CTN. Apenas no que diz
respeito à forma de apuração da base imponível das contribuições, foi utilizada da
Ordem de Serviço INSS/DAF n° 51, de 06 de outubro de 1992, que fundamentou
os critérios de apuração do crédito tributário em seu item 20, que é a adoção de
um percentual mínimo correspondente à atividade da empresa, no caso de 40 %
(quarenta por cento), como salário de contribuição, apurado sobre os valores
contidos nas notas fiscais de serviços.
55. No caso em pauta, em que as notas fiscais de serviço contêm mão-de-obra e
material sem a devida discriminação dos valores, foi considerado, atendendo ao
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001542/2008-84
13
determinado no item 20.2 da mesma Ordem de Serviço, que 50 % (cinquenta por
cento) correspondem ao material utilizado e que 50 % (cinquenta por cento)
correspondem ao valor de mão-de-obra. Dessa forma, o salário de contribuição
foi apurado, mediante aplicação do percentual de 40 % (quarenta por cento)
sobre a parte considerada como mão-de-obra, ou seja 20 % (vinte por cento) do
valor da nota fiscal de serviço;
56. Tais parâmetros foram mantidos pela Ordem de Serviço INSS/DAF n° 165, de
11 de julho de 1997, itens 31, 31.1 e 31.1.1, respectivamente e na Instrução
Normativa n° 18, de 11 de maio de 2000, art 54, 55 e 56, respectivamente:
57. Os atos normativos não estabelecem alíquota, mas sim parâmetros da
aferição nos casos autorizados pela Lei e Decreto pertinentes.
58. Portanto, o proceder do Auditor-Fiscal, em face da realidade observada,
encontra-se plenamente respaldado pela legislação pertinente.
Nesse sentido, não há que se falar em incorreta mensuração da base de cálculo,
estando o procedimento adotado no lançamento em conformidade com a legislação vigente.
4
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A recorrente defende que não se pode aferir indiretamente o crédito tributário com
o lançamento direto no tomador dos serviços sem que haja, primeiro, o lançamento em face do
sujeito passivo definido em lei, tal como vem entendendo reiteradamente o STJ a respeito. A
reponsabilidade somente pode ocorrer quando da cobrança (procedimento posterior), mas nunca
do lançamento (procedimento anterior).
Com efeito, para que a responsabilidade tenha cabimento, se faz necessário,
primeiro, constituir regularmente o crédito tributário em face do contribuinte de
direito. Caso este não adimpla a obrigação tributária no prazo fixado, deverá ser
proposta a execução fiscal para a satisfação do crédito. E somente se não houver
êxito nesta execução fiscal é que o fisco poderá cobrar o crédito do responsável.
Contudo, a argumentação não merece guarida, vez que não encontra respaldo na
legislação.
O art. 124 do CTN prevê a possibilidade de a lei atribuir responsabilidade solidária
às pessoas que designar, sem benefício de ordem. A Lei n. 8.212/91, nos termos do art. 30, inciso
VI, atribuiu tal responsabilidade solidária ao dono de obra de construção civil com o construtor
contratado, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, sendo assegurado ao
contratante o direito de regresso em face do contratado.
Como bem atestado pela DRJ, a forma de elisão da solidariedade vem expressa no §
3o do art. 220 do Regulamento da Previdência Social. Se a tomadora de serviços não apresenta a
guia de recolhimento quitada, vinculada à nota fiscal, bem como a folha de pagamento pertinente,
assume a obrigação por solidariedade, afastando qualquer ilegalidade da cobrança pela RFB.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001542/2008-84
14
Portanto, inexistindo comprovação de pagamento da dívida, qualquer um dos
devedores pode ser chamado para quitar integralmente o débito. É nesse sentido a jurisprudência
do STJ:
17. Nesses moldes, multifários precedentes do STJ, que pugnam pela
solidariedade da responsabilidade tributária, facultando ao ente previdenciário
eleger o sujeito passivo de seu crédito tributário, observadas as normas
referentes ao direito regressivo do contratante contra o executor, a possibilidade
de prévia retenção pelo tomador de serviço e a possibilidade de elisão da
responsabilidade tributária do prestador ante a comprovação de recolhimento
prévio das contribuições, mediante retenção efetuada pela contratante (REsp
376.318/SC, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 05.02.2002,
DJ 18.03.2002; AgRg no Ag 463.744/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 20.05.2003, DJ 02.06.2003; REsp 477.109/CE, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2003, DJ 15.09.2003; AgRg no REsp
186.540/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
28.10.2003, DJ 15.12.2003; REsp 410.104/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06.05.2004, DJ 24.05.2004; REsp 623.975/RS, Rel.
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23.05.2006, DJ 19.06.2006;
REsp 780.703/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
01.06.2006, DJ 16.06.2006; REsp 971.805/PR, Rel. Ministro José Delgado, Primeira
Turma, julgado em 06.11.2007, DJ 29.11.2007; e AgRg nos EDcl no REsp
375.769/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
04.12.2007, DJ 14.12.2007).
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.177.895/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 5/8/2010, DJe de 17/8/2010.)
Ao contrário do que alega a recorrente, a legislação não estabelece a solidariedade
na cobrança do crédito já constituído em definitivo, e sim a solidariedade pelo cumprimento das
obrigações com a Seguridade Social. Assim, autoriza a constituição e cobrança do crédito em face
de um dos devedores, sem benefício de ordem, o que ocorreu no caso em análise.
Considerando que a constituição definitiva do crédito exige, necessariamente, o
lançamento e a sua cobrança administrativa, ao condicionarmos o processo de cobrança do
crédito em face da empresa recorrente (solidária) à prévia constituição definitiva do crédito em
face da empresa contratada estaríamos, fatalmente, aplicando o benefício de ordem e,
consequentemente, desrespeitando o comando do art. 30, inciso VI, da Lei n. 8.212/91.
Inclusive, observa-se que o crédito é constituído (lançado) pela NFLD e também
cobrado por meio desse instrumento. Ela não só informa à responsável solidária da existência do
crédito da Fazenda Pública, mas também que o crédito deve ser pago ou parcelado, sob o risco de
imediata cobrança judicial, caso não tenha sido apresentada defesa administrativa.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001542/2008-84
15
5
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo da
alegação de violação ao art. 142 do CTN e da ilegalidade da aferição indireta, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 1276
DF CARF MF
Original